Tribunal: TJES
Processo: 5014478-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014478-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: FABIO ALVES FEU
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Privilegiando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela prescindibilidade do exaurimento de diligências para a utilização dos sistemas judiciais em questão.

2 - Na hipótese, restando infrutífera a diligência de penhora e avaliação em razão da insuficiência do endereço constante nos autos,
as consultas ao
Renajud, Infojud e Sisbajud
consubstanciam meios efetivos de viabilização do cumprimento
da determinação judicial.

3 - Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014478-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: FABIO ALVES FEU e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
FABIO ALVES FEU E OUTROS
, que indeferiu o pleito de consulta através dos sistemas judiciais para localização de endereço.

Em suas razões (id. 6802506)
sustenta, em síntese, ser necessária a pesquisa do endereço atualizado do executado por meio dos
sistemas postos à disposição do julgador,
sendo esta a solução que melhor se coaduna com os princípios da celeridade e economia processual.

E mais: desnecessária a comprovação do esgotamento das diligências disponíveis ao credor para que se realize dita consulta.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Vislumbro que a questão controversa cinge-se à possibilidade de consulta aos sistemas disponíveis ao magistrado com a finalidade de localizar o endereço do devedor.

De início, mister destacar que,
a teor do disposto no art. 6º do Código de Processo Civil,
"
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

A propósito, privilegiando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela prescindibilidade do exaurimento de diligências para a utilização dos sistemas judiciais em comento.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Logo, na hipótese, restando infrutífera a diligência de penhora e avaliação em razão da insuficiência do endereço constante nos autos, entendo que
as consultas ao
Renajud, Infojud e Sisbajud
consubstanciam meios efetivos de viabilização do cumprimento
da determinação judicial.

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado esta Corte no julgamento de casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. INFOJUD. RENAJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES.
Recurso CONHECIDO E provido. I – A teor da jurisprudência do C. STJ e também deste E. Tribunal,
entendeu-se que não mais se sustentam os óbices impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do ora agravante/exequente, que na hipótese é o endereço do agravado/executado, preservando demais dados, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual na busca de endereços hábeis para fins de efetivação da citação.
II – Recurso conhecido e provido para determinar a realização, pelo magistrado a quo, de consulta perante o sistema INFOJUD e RENAJUD, com o fito de localização (endereço) do executado, a garantir a efetividade do feito executivo, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003105-32.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. LOCALIZAÇÃO DO RÉU DESCONHECIDA. BUSCA DA LOCALIZAÇÃO PELOS SISTEMAS JUDICIAIS. [...]
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a utilização dos sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos. 4. Considerando que a parte não foi localizada no endereço que consta nos autos e não houve a apreensão do bem em sede liminar, imperiosa a utilização dos sistemas judiciais para viabilizar o resultado útil do processo, ante o risco de ocultação de localização para cumprimento da medida.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010999-25.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 03/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO REQUERIDO NOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 3.
Esta egrégia Câmara tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003841-16.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 15/05/2023)

Assim, não obstante caiba ao agravante informar ao juízo o endereço da parte contrária, entendo que a decisão agravada merece reforma, a fim de permitir ao credor a utilização dos sistemas disponibilizados na tentativa de localização do executado, visando a satisfação da dívida e a observância ao postulado da duração razoável do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a realização, pelo juízo de origem, de consultas aos sistemas
Renajud, Infojud e Sisbajud
, visando à localização de possível endereço da parte agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.